Tribunal: STF
Processo: HC 241754
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.5.2024, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Bruno Marcelo dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, pelo qual, em 14.5.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 831.625/SC. 



O caso 



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de outros corréus, em 25.11.2022, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina (Pedido de Prisão Preventiva n. 5022987-55.2022.4.04.7200), pela apontada prática dos crimes previstos nos “arts. 33 e 35, c/c 40, I e V, da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013” (tráfico, associação para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa – fl. 453, e-doc. 3).



    Em 30.3.2023, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 279-284, e-doc. 3). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5015895-58.2023.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, buscando a concessão de liberdade provisória ao paciente. Em 13.6.2023, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NEUTRUM. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública ou econômica, à instrução ou à aplicação da lei penal. 



    2. Caso em que se encontram presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista os indícios de participação do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (periculum libertatis). 



    3. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. 



    4. Impossibilidade de substituição da prisão ante tempus por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime. 



    5. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 392, e-doc. 3).



     



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 831.625/SC, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 19.3.2024. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 14.5.2024, não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGREGAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE OBSERVA O REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Os elementos indicativos da necessidade e proporcionalidade da decretação da prisão preventiva encontram-se claramente destacados e apontados desde o momento de sua decretação em primeira instância. 



    2. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    3. O fato de ser o paciente pai de crianças menores de 12 anos não altera o quadro que fundamenta sua segregação, haja vista que ‘Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente.’ (AgRg no RHC 157433 / SP, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 08/03/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2022) 



    4. Mostra-se irrelevante o tempo decorrido entre um dos supostos eventos delituosos que possam ser imputados ao paciente e a data do decreto de seu acautelamento preventivo se este se embasar em elementos oportunos.



    5. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    6. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da custódia preventiva do paciente, que seria carente de fundamentação e não atenderia aos pressupostos legais.



    Sustenta que, na decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, não se teria analisado “ainda que infimamente, os motivos pelos quais compreendeu-se pela necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados, incluindo-se o ora Paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão prolatada pelo órgão fracionário do Tribunal Regional Federal da 4ª região também somente utilizou-se da decisão outrora proferida, mas não para decidir acerca de sua legalidade, e sim acrescentando argumentos em detrimento do Paciente (o que é vedado no ordenamento jurídico, ainda mais quando actio exclusiva da defesa)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta ser o paciente “primário, possui residência fixa (...), possui trabalho fixo e lícito enquanto auxiliar de mecânica náutica desde julho de 2019, e possui família constituída, detendo uma filha de apenas um ano de idade, a qual necessita dos cuidados do pai para o seu devido crescimento sadio” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “o núcleo 1 da suposta organização criminosa, pelo qual o ora Paciente foi denunciado é diverso da maioria dos acusados, inexistindo, em relação ao referido núcleo, contemporaneidade” (fl. 16, e-doc. 1).



    Defende não haver indícios suficientes de autoria delitiva (fl. 21, e-doc. 1).



    Assinala que “há diversos acusados soltos que foram denunciados exatamente pelos mesmos crimes que o ora Paciente, devendo Bruno Marcelo, por uma questão de igualdade processual, ser imediatamente posto em liberdade” (fl. 24, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Liminarmente, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; 



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; 



    c) No mérito, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    d) Subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício” (fls. 28-29, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 240.672/SC, impetrado em favor de corréu, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, e-doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    8. O juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, evidenciada por indícios de o acusado integrar organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais:



    “3. Caso concreto 



    A representação em análise está vinculada ao Inquérito Policial n. 5029428-86.2021.4.04.7200, em que se desenvolve a investigação denominada pela Polícia Federal ‘Operação Neutrum’, que trata, em suma, de atividades ilícitas supostamente empreendidas por organização criminosa sediada no Estado de Santa Catarina, com operadores também no Rio Grande do Sul, atuante nos crimes de tráfico internacional e interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. (...)



    Segundo consta, a investigação teve início a partir da apreensão de 15 quilogramas de cocaína em Chui/RS, na prisão em flagrante de GEISON DIOGO DOS REIS, em 20/06/2021, quando ele se deslocava, supostamente, de Santa Catarina em direção a Chuy, no Uruguai. 



    A partir disso, as diligências empreendidas teriam revelado a existência de dois núcleos criminosos atuando em conjunto, em um modelo de organização criminosa em rede difusa e fluida, sendo eles: (a) o grupo supostamente capitaneado por BRUNO DOS SANTOS, vulgo TONELADA, que teria estado, a princípio, ligado à associação criminosa desarticulada a partir da Operação Pedra Branca, realizando o transporte de valores e entorpecentes para diversas regiões; e (b) o grupo supostamente capitaneado por PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, vulgo CASTOR ou GUERREIRO, notadamente responsável pela produção do MD de marca ‘Netherlands’, ao qual o grupo de TONELADA teria se vinculado após a perda de seus antigos fornecedores. (...)



    A partir dos elementos angariados, a Autoridade Policial aduz que a organização criminosa em comento seria responsável pela remessa de cargas de variados entorpecentes (cocaína, maconha, crack, MD e ecstasy) a partir da região metropolitana de Florianópolis/SC, com destino ao Uruguai e a regiões do Estado do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, tendo como contrafluxo o skunk oriundo do Uruguai. 



    Ademais, em decorrência das supostas atividades ilícitas empreendidas pela organização, teria se verificado a ascensão econômica de seus integrantes, sobretudo aqueles ocupantes da cúpula do grupo, em contraste com o perfil financeiro que se extrai de suas fontes formais de renda. Nesse sentido, ainda, narra a representação a existência de relevantes indícios de práticas de dissimulação patrimonial, tais como a realização de operações financeiras por meio de interpostas pessoas e a aquisição de imóveis e veículos de luxo registrados em nome de terceiros. (...)



    3.2.1 Núcleo 1 - BRUNO DOS SANTOS (...) 



    b) BRUNO MARCELO DOS SANTOS (BERADA) 



    Segundo narra o AC Final, BRUNO MARCELO DOS SANTOS, conhecido como BERADA, também exerceria papel de liderança na organização, tendo sido identificado a partir da análise dos dados do celular apreendido em posse de GEISON DIOGO DOS REIS, por força da prisão em flagrante descrita no Caso 1. 



    Como já mencionado no tópico concernente a BRUNO DOS SANTOS (TONELADA), ambos figuraram, inicialmente, como protagonistas da associação investigada na Operação Insular, por serem supostos fornecedores de entorpecentes a GESIEL MAGENIS GRACIANO (SECO). 



    Como mencionado, o aparelho celular apreendido com GEISON, relacionado ao Caso 1, revelou diálogos importantes para esclarecer o papel de BERADA no grupo e seu poder de decisão. Nesse sentido, consta diálogo do dia 20/01/2021, no qual BERADA orienta GEISON sobre a escolha de um carro alugado para outra viagem - GEISON dá as opções e diz para BERADA decidir. A placa do tipo Mercosul aparece como preferida, presumivelmente para que não causasse estranheza nas regiões de fronteira. Além disso, BERADA o avisa de que já poderia pegar seu aparelho celular com JONINHA (identificado como JONATHAN ALAN ILHA) - cf. evento 1, AUTO3, p. 154. 



    Em outra ocasião, no dia 18/02/2021, BERADA se diz indignado com a enrolação para a entrega de um numerário em dinheiro. Como já mencionado anteriormente, GEISON responde que a demora se deve a TONELADA ter ordenado que o dinheiro fosse colocado no tanque, enquanto os outros envolvidos queriam acondicioná-lo no pneu. BERADA menciona que se trataria de uma grande quantia (evento 1, AUTO3, p. 155). 



    Além dos diálogos com GEISON, constam também relevantes conversas de BERADA com SECO obtidas nas provas compartilhadas da Operação Insular. Nesse ponto, destaca-se episódio em que GESIEL indaga a BERADA quais tipos de ‘bala’ ele possui, e BERADA, na sequência, envia-lhe diversas fotografias delas (evento 1, AUTO3, p. 158/160). 



    Outrossim, é apontada passagem que corrobora a subordinação de SECO a TONELADA e a BERADA, conforme diálogo em que BERADA pede a GESIEL que dê atenção a uma situação de inadimplência de seus associados uruguaios, que não teriam recepcionado GAÚCHO quando este fora buscar o numerário na fronteira. Na ocasião, GESIEL afirma que o encontro se daria em outra data, como já teria acordado com TONELADA, e que GAÚCHO deveria ter permanecido na cidade até que fizessem o contato (evento 1, AUTO3, p. 160/164).



    Somado a isso, há informação de que BERADA foi preso em 21/10/2021, nas proximidades do Parque da Luz, na região central de Florianópolis/SC, quando conduzia o Fiat Punto, placas MLR9F21, e tentou se desvencilhar de uma sacola contendo entorpecentes (evento 1, AUTO3, p. 165/167). 



    Quanto à quebra de sigilo de dados contidos na conta de nuvem de BERADA, brunooo_marcelooo@icloud.com, obtiveram-se registros possivelmente relativos à contabilidade do grupo, com anotação do nome de alguns dos investigados, associados a determinados valores em dinheiro (evento 1, AUTO3, p. 168/169). 



    Já na conta usada por TONELADA (netosilvaa21@icloud.com), consta uma conversa com RONALDO, em que supostamente acertam sua ida à fronteira uruguaia para buscar dinheiro e skunk, ocasião em que RONALDO menciona que BERADA lhe havia mandado que pegasse maconha com SECO para completar uma venda, evidenciando sua subordinação à dupla (evento 1, AUTO3, p. 170/171). 



    A respeito da capacidade financeira de BERADA, a informação é de que seu último emprego registrado foi no posto de marceneiro, na INTECH BOATING INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES LTDA, com remuneração de R$ 1.160,49, vínculo encerrado em janeiro de 2014 (evento 220, AUTO2, p. 37, dos autos n. 5031775-92.2021.4.04.7200). 



    Não obstante, BERADA ostenta em seu próprio nome a propriedade de dois caminhões, cujo valor FIPE soma mais de R$170.000,00, sendo um M. BENZ 1420 branco, placa MCG1A17, e um IVECO DAILY 55C16 CS branco, placa MKU8F50 (evento 1, AUTO3, p. 181). 



    Além disso, o investigado já foi avistado dirigindo um veículo Fiat Argo, placa QJT0586, registrado em nome de um terceiro; e na conta iCloud cuca2cuca2@icloud.com foi verificado o contrato de compra e venda de um terreno no valor de R$ 100.000,00 (evento 1, AUTO3, p. 178/181). 



    Em face do exposto, tenho que há elementos suficientes de materialidade e autoria, a ensejar a decretação da prisão cautelar do investigado, relativamente aos delitos descritos pela Autoridade Policial - arts. 33 e 35, c/c 40, I e V, da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013. (...) 



    4. Conclusão 



    4.1 Pedido de prisão preventiva 



    A Autoridade Policial representa, e o MPF endossa, pela prisão preventiva de PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, BRUNO DOS SANTOS, BRUNO MARCELO DOS SANTOS, ROGER VIEIRA, NELSON JOSÉ TENFEN JÚNIOR, GABRIEL MENDES LUIZ, GABRIEL SCHMIDT SANTOS, EDUARDO FLORES SANTINI, BRUNO ANÍBAL CORREA, RAFAEL MENDES LUIZ, MATEUS MENDES LUIZ, JONATHAN ALAN ILHA, ABDIAS SALOMÃO MIRANDA JÚNIOR, ÁTILA BRUNO MENDES, RUAN AMORIM DOMINGUÊS, VICTOR AYRAN BOAVENTURA, RONALDO DA SILVEIRA MORAES, GESIEL MAGENIS GRACIANO, MAURÍCIO DE MELLO RAMOS, ADILSON MANOEL MACHADO FILHO, GUILHERME SOARES DE AGUIAR, OTHÁVIO DA SILVA LACKMAM e DIEGO ANTUNES RAMOS. 



    Observo primeiramente que, no caso em tela, os elementos colhidos na esfera policial demonstram a existência de crime e indícios suficientes de autoria, conforme os vastos elementos acima indicados. 



    Somado a isso, com exceção do investigado RONALDO DA SILVEIRA MORAES, entendo estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Em primeiro lugar, cumpre assinalar que cada um dos crimes imputados aos investigados possui pena máxima superior a 4 anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP. 



    Ademais, os elementos constantes no caderno investigatório indicam a necessidade da decretação da medida para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Com efeito, a necessidade da decretação da medida para a garantia da ordem pública está demonstrada nos autos não apenas pela manifesta gravidade dos delitos narrados, mas também pelo prolongamento da suposta atividade ilícita no tempo e pela dimensão da organização criminosa retratada, inclusive no aspecto econômico, não se vislumbrando possibilidade de fazer cessar suas atividades, senão pela segregação cautelar dos investigados. 



    Ainda, como bem assinalado pela Autoridade Policial, é sabido que a prática do tráfico de drogas fomenta outras atividades criminosas, a exemplo do tráfico de armas, como concretamente observado nos autos, assim como a lavagem e ocultação de bens e valores possibilita ao grupo se manter capitalizado, facilitando eventual reestruturação. 



    Já no tocante à conveniência da instrução criminal, observam-se elementos concretos que indicam que o estado de liberdade dos investigados poderia ocasionar risco de ocultação ou destruição de provas, bens e valores, além de intimidação de testemunhas e outros indivíduos envolvidos nos fatos. 



    Nesse sentido, as provas colhidas apontam que a suposta organização criminosa investigada, caracterizada pela clandestinidade, aparentemente adota cuidados voltados para a ocultação ou dissimulação de comunicações, operações financeiras e outros elementos que pudessem constituir prova contra si - a exemplo da constante troca de aparelhos celulares e linhas telefônicas, uso exclusivo de aplicativos de mensagens com criptografia e registro de propriedades em nome de terceiros. 



    Outrossim, há abundantes conversas e mídias a indicar que membros da aparente organização detêm a posse de armas de fogo, além de, em diversas ocasiões, ter sido demonstrada a postura coativa adotada, por exemplo, no trato com devedores, o que se agrava com o notável poderio econômico alcançado, sugerindo que possa haver risco quanto a eventual constrangimento ou influência sobre testemunhas e outros indivíduos com menor envolvimento nos fatos. 



    Ademais, assiste razão à Autoridade Policial quanto à necessidade da segregação cautelar dos investigados para assegurar a aplicação da lei penal, ante o risco de fuga, seja pelo elevado poderio econômico alcançado pela organização criminosa, seja pela existência de contatos de seus membros com indivíduos do Uruguai. 



    No mais, verifica-se a contemporaneidade dos motivos ensejadores da decretação da medida, uma vez que as diligências recentes corroboram que a prática criminosa permanece sob execução. 



    Nesse ponto, todavia, faz-se ressalva quanto ao investigado RONALDO DA SILVEIRA MORAES, uma vez que, como já explanado, não se vislumbram elementos suficientes que indiquem a permanência da atividade delitiva, após sua prisão em flagrante no mês de outubro de 2021, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido, ao menos neste momento. 



    Por fim, quanto aos demais investigados, aos quais se impõe a prisão preventiva, também observo, em atendimento ao disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma, mostram-se insuficientes para a finalidade mencionada, por não serem dotadas, no presente caso e neste momento, da força coercitiva necessária” (fls. 397-409, e-doc. 3).



    Na decisão pela qual analisado o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC assentou permanecerem os motivos que levaram à decretação da custódia cautelar, nestes termos:



    “Os investigados tiveram a prisão preventiva decretada a partir de representação de Delegado da Polícia Federal, que foi acolhida nos termos da decisão do evento 6, DESPADEC1 e, especificamente em relação a PEDRO ANTONIO CATARINA, na decisão do evento 174, DESPADEC1. 



    Inicialmente, registro que os investigados foram denunciados pelo MPF nos autos da Ação Penal n. 5002584-31.2023.4.04.7200, pela suposta prática de diversos delitos, entre eles os tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, além dos artigos 2º da Lei n. 12.850/13 e 1º da Lei n. 9.613/98. 



    O feito, que foi cindido em outros três, está na fase inicial, aguardando a apresentação de defesa prévia e a análise do recebimento da denúncia. 



    Acerca da possibilidade de revogação da prisão preventiva, caso não subsistam os motivos que levaram à sua decretação, dispõe o art. 316 do CPP: (...)



    O órgão ministerial requereu a manutenção da prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (processo 5002584-31.2023.4.04.7200/SC, evento 67, REPRESENTACAO_BUSCA1):



    Trata-se de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    Os réus foram denunciados, de acordo com cada caso individualmente analisado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, incisos I e V, da Lei n. 11.343/2006; artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, e; artigo art. 1º, caput, da Lei 9.613/98. 



    Constatou-se, durante as investigações da OPERAÇÃO NEUTRUM, que os integrantes da organização criminosa atuavam no tráfico internacional e interestadual de drogas entre Brasil e Uruguai, bem ainda com distribuição interna aos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. 



    Apurou-se que Cocaína, Maconha, Crack, MD e Ecstasy chegavam à região Metropolitana de Florianópolis vindas do Paraguai ou eram aqui produzidas por integrantes da organização criminosa, sendo posteriormente direcionadas a outras unidades da Federação e ao Uruguai, de onde provém a droga Skunk revendida no Brasil. 



    Conforme amplamente citado nos autos, além do tráfico de drogas, a OPERAÇÃO NEUTRUM apurou a existência de complexa rede mantida pela organização criminosa com o objetivo de branquear os recursos provenientes do tráfico de entorpecentes. Trata-se de organização criminosa com grande poder econômico, responsável pela movimentação de milhões de reais e toneladas de drogas. 



    Após a representação pela prisão preventiva de diversos investigados, sequestro de bens e realização de buscas e apreensões nos endereços utilizados pelos integrantes da organização criminosa, foram obtidas diversas provas dos ilícitos, bem como assegurada futura aplicação da pena de perdimento de diversos dos bens adquiridos com o produto dos crimes. 



    Pois bem, o art. 316 prevê a possibilidade de revogação da prisão preventiva nos casos em que se verificar, no decorrer do processo, a falta de motivo para que tal medida subsista. 



    In casu, verifica-se subsistir os elementos que levaram o Juízo à decretação da medida excepcional, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes praticados pelos réus, conforme se infere dos elementos extraídos da denúncia oferecida pelo MPF. 



    A decretação da prisão preventiva dos réus não se baseia em mera presunção, considerando a quantidade de droga e de valores, apreendidos, bem ainda diante da evidência de que se destinavam à realização de tráfico internacional de drogas e de lavagem de dinheiro. 



    Inexistem elementos nos autos, neste momento, para ilidirem os fatos apurados pela autoridade policial durante toda a OPERAÇÃO NEUTRUM, de modo que o Ministério Público Federal considera que permanecem presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva dos réus. 



    Pesam contra os réus fortes indícios de participação nos fatos noticiados, sendo necessária a manutenção da decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal. 



    Vale dizer, se por um lado há a restrição à liberdade do investigado, de outro, tem se o interesse estatal de que as investigações realizadas sejam eficazes, de modo a permitir ao Estado punir as condutas delitivas perpetradas em face da sociedade. 



    Assim, uma vez comprovados os fatos imputados aos réus BRUNO DOS SANTOS, ADILSON MANOEL MACHADO FILHO, MAURÍCIO DE MELLO RAMOS, JONATHAN ALAN ILHA, BRUNO ANÍBAL CORREA e ROGER VIEIRA, e estando presentes os requisitos autorizadores da medida, o Ministério Público Federal manifesta-se pela manutenção do decreto de prisão preventiva. 



    Da mesma forma, no que se refere especificamente aos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelos réus BRUNO MARCELO DOS SANTOS, vulgo BERADA (evento 48) e PEDRO ANTÔNIO CATARINA, vulgo CATARINA (evento 49), considerando que as alegações não são suficientes para ilidirem os fatos apurados durante a OPERAÇÃO NEUTRUM, os quais se encontram minuciosamente descritos na denúncia (itens 3.1.2 e 3.1.11), manifesta-se pela manutenção do decreto de prisão preventiva diante da presença dos requisitos autorizadores da medida.



    Adiro à manifestação do Representante Ministerial, concluindo que as razões que amparavam a prisão preventiva decretada continuam presentes. 



    Com efeito, os elementos constantes no caderno investigatório indicam a necessidade da manutenção da medida para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A necessidade da decretação para a garantia da ordem pública está demonstrada nos autos não apenas pela manifesta gravidade dos delitos narrados, mas também pelo prolongamento da suposta atividade ilícita no tempo e pela dimensão da organização criminosa retratada, inclusive no aspecto econômico, não se vislumbrando possibilidade de fazer cessar suas atividades senão pela segregação cautelar dos investigados.



    Como consequência, devem ser indeferidos os pedidos de revogação da preventiva veiculados pelos denunciados BRUNO MARCELO DOS SANTOS e PEDRO ANTONIO CATARINA nos autos da ação penal (processo 5002584- 31.2023.4.04.7200/SC, evento 48, PET1; processo 5002584-31.2023.4.04.7200/SC, evento 49, PET1) e repetidos nestes autos nos eventos 274, 275 e 276. 



    Em resumo, em cumprimento ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, impõe-se renovar o decreto de prisão preventiva em prejuízo dos investigados supracitados, mantendo-se a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal” (fls. 281-284, e-doc. 3).



    9. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou o Habeas Corpus n. 5015895-58.2023.4.04.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli afastou a possibilidade de substituição da custódia preventiva por cautelares diversas da prisão, pedido reiterado nesta impetração, “pois se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime, bem assim para evitar a reiteração da prática delitiva e assegurar o prosseguimento regular das investigações”. Estes os fundamentos do acórdão: 



    “Consoante se pode depreender, BRUNO MARCELO DOS SANTOS, vulgo BERADA, seria um dos líderes da organização criminosa, ao lado de BRUNO DOS SANTOS, vulgo TONELADA, situação esta que restou evidenciada a partir das investigações realizadas no âmbito da Operação ‘Insular’, pelas quais de identificou que ambos seriam fornecedores de entorpecentes para GESIEL MAGENIS GRACIANO, vulgo SECO (Caso 1), o qual possuía com eles relação de subordinação. 



    A prova da materialidade dos delitos está devidamente caracterizada nos autos, conforme elementos reunidos nos autos do Inquérito Policial n° 5029428-86.2021.4.04.7200, do Pedido de Busca e Apreensão nº 5022973-71.2022.4.04.7200 e do próprio Pedido de Prisão Preventiva nº 5022987-55.2022.4.04.7200, no bojo da denominada Operação ‘Neutrum’, que apura a existência de organização criminosa sediada no Estado de Santa Catarina, com operadores no Rio Grande do Sul, voltada para a prática dos crimes de tráfico internacional e interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. 



    Da mesma forma, verifica-se a existência de indícios suficientes da autoria (fumus commissi delicti), como bem salientado pela autoridade impetrada no item 3.2.1’b’ da decisão originária (evento 6 do PPP), devendo prevalecer,